Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EXTRATO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao Juízo a quo não impede o conhecimento do recurso.
2. A Jurisprudência posicionou-se no sentido de ser desnecessária a presença de extrato bancário para a execução de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário, sendo suficiente a apresentação de documento com memória de cálculo clara, didática e pormenorizada.
3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo judicial e representa dívida certa, líquida e exigível (artigo 28 da Lei n° 10.931/2004). Assim, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo, constitui de pleno direito o devedor em mora, por se tratar de mora ex re, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.